Tribunal: TJDFT
Processo: 0005561-50.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/21. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, §5o DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a condenação a título de honorários advocatícios nos casos em que a execução é extinta em virtude da configuração da prescrição intercorrente.
2. A edição da Lei no 14.195/2021 promoveu a alteração no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil. Segundo a redação atual do referido dispositivo, “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.
3. Não é devida a condenação de nenhuma das partes ao pagamento das custas e dos honorários nos casos de extinção do feito pela prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 5o, do CPC. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso.